Tribunal: TJMT
Processo: 1018493-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018493-30.2020
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.
AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO DE ASSIS BRITO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECIPATÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da comarca de Juara, que, nos autos da Ação Cautelar Antecipatória em Caráter Antecedente no 1000732-29.2020.8.11.0018, movida por PEDRO AUGUSTO DE ASSIS BRITO, determinou que o banco réu exiba os documentos pleiteados, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.
Em suas razões, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão atacada até julgamento final do recurso. No mérito, defende a impossibilidade de fixação de astreintes em ação de exibição de documentos e a inaplicabilidade da multa antes da decisão de mérito.
Subsidiariamente, busca a redução da multa arbitrada pelo juízo a quo, pois entende ser excessiva na forma como posta.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Sabe-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque o parágrafo único do art. 400 do CPC, referente à exibição de documento, reforça que: “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.
Outrossim, não se tratando de cautelar de exibição de documento, inviável invocar a aplicação a Súmula no 389 do STJ na espécie.
Não fosse o bastante, a Súmula no 372 do STJ, que proíbe, inclusive, a fixação de multa para a exibição de documentos, restou superada pela entrada em vigor da nova redação CPC.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator